Tribunal: TJBA
Processo: 0001519-39.2015.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001519-39.2015.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA (OAB:BA50205-A) APELADO: JOAO CHAGAS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pelo Município, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de IPTU no valor de R$ 222,75 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), por ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de movimentação útil afasta a inércia caracterizadora da hipótese de extinção prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) saber se a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável à extinção fundada em ausência de interesse de agir; e (iii) saber se a natureza propter rem do crédito de IPTU dispensa o cumprimento das condições de procedibilidade fixadas nos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral. 4 - As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção das execuções fiscais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428 da Repercussão Geral. 5 - O conceito de "movimentação útil" empregado pela Resolução CNJ nº 547/2024 não se confunde com o impulso processual genérico ou com atos de mero expediente, exigindo atividade concretamente apta a produzir resultado prático no processo executivo, em especial à citação do executado ou à localização de bens passíveis de constrição. 6 - A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não incide sobre a extinção fundada em ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), aplicável apenas à hipótese de abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III). 7 - A natureza propter rem do crédito de IPTU não dispensa a observância das condições de procedibilidade fixadas nos arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, quais sejam, prévia tentativa de solução administrativa do conflito e prévio protesto da certidão de dívida ativa. 8 - O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal aplica-se imediatamente aos processos em curso, à míngua de modulação temporal de efeitos, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e VI, 927, III, 932, IV, "b", 1.021 e 1.040; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 240; TJBA, Apelação nº 0123887-91.2009.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 15/12/2025; TJBA, Apelação nº 8000119-39.2024.8.05.0074, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 25/11/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0772096-37.2012.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 27/01/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001519-39.2015.8.05.0173, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e parte Agravado JOÃO CHAGAS FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.